Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1012645-14.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ALEXANDRE TAYSON SANTOS
RECORRIDO: HOTEL VILA VERDE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VITUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFESTAÇÃO DE PERCEVEJOS EM HOTEL. REAÇÃO ALÉRGICA. DESPESAS MÉDICAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que, após passar a noite no hotel da Reclamada, teve reação alérgica causada por picadas de percevejo, o que desencadeou despesas médicas.
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Autora para ver majorados os danos morais arbitrados.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Com efeito, destaco que o autor logrou êxito em comprovar que a cama do quarto em que estava hospedado foi acometido por uma praga de percevejos. Tal fato foi provado através da extensa documentação dos autos, na qual destaco as fotos do promovente com diversas marcas em seu corpo, o vídeo da cama com vários insetos nela.
Por outro lado, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório e deixou de colacionar ao feito qualquer prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito vindicado pelo autor, a teor do art. 373, II, do CPC.
Assim, vejo que a requerida sequer trouxe aos autos relatórios de serviços acerca de tratamento preventivo contra percevejos, demonstrando que não havia no hotel a incidência de percevejos no local objeto da lide.
Por tais considerações, caracterizada resta a falha na prestação de serviços da ré, sendo cabível a indenização pelos prejuízos sofridos.
Em relação aos danos materiais, verifico que o autor logrou êxito em comprovar ter despendido R$ 495,16 (quatrocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) referente ao tratamento médico.
No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação descrita, frente a uma infestação de percevejos na cama do consumidor em plena viagem de trabalho, causou irritação, aflição, aborrecimentos, transtornos, desgastes, angústia e frustração, além de atentar contra a boa-fé objetiva e seus deveres de lealdade e cooperação.
Além disso, o cidadão se sente lesado com o descaso da promovida na sua esfera íntima, ao impedir que desfrutasse de uma noite de descanso submetendo-o a situação de desassossego e intranquilidade, que transcende a um mero dissabor ou inadimplência contratual. Certo é que tais fatos foram hábeis a violar os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, razão pela qual cabível o pagamento ao requerente de indenização por danos morais. (...)”
4. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
5. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO1, litteris:
“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.”
[...]
De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:
"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).
No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).
6. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, sendo necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012645-14.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE TAYSON SANTOS - CPF: 039.974.531-95 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), HOTEL VILA VERDE LTDA - CNPJ: 34.063.579/0001-53 (RECORRIDO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024